Tribunal: TJMT
Processo: 1011812-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011812-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 054.072.608-75 (AGRAVANTE), ALICIO MASSAN - CPF: 281.936.959-68 (AGRAVADO), ANA LUIZA DA SILVA MASSAN - CPF: 057.575.339-00 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - CPF: 028.480.929-20 (ADVOGADO), ROGERIO RESINA MOLEZ - CPF: 018.400.349-04 (ADVOGADO), ADRIANO PROTA SANNINO - CPF: 366.318.988-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011812-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS

AGRAVADOS: ALICIO MASSAN E ANA LUIZA DA SILVA MASSAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES – INADMISSIBILDIADE DO RECURSO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR NÃO CONSTAR DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM O PRÉVIO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 538, § 2º, DO CPC/15 C/C 1.219 DO CC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, por ter sido levantada pela parte como condição ao cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, a questão relativa ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel litigioso, autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo
Tema 988 do STJ
.

Se o acórdão que determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da lide não condicionou a expedição do mandado à retenção de benfeitorias pela parte requerida, não há falar-se em violação aos artigos 538, § 2º, do CPC/15 c/c 1.219 do CC.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS
na
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse
ajuizada por
ALICIO MASSAN e ANA LUIZA DA SILVA MASSAN,
contra a decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ora agravante em face de decisão saneadora, por entender a magistrada singular que inexiste base jurídica para condicionar o cumprimento da decisão liminar de reintegração de posse à caução prévia ou a retenção de benfeitorias
.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão agravada violou os artigos 538, § 2º, do CPC/15 c/c 1.219 do CC, ao fixar prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio sob pena de reintegração de posse, sem assegurar o seu direito à retenção do imóvel até a indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

Alega que o acórdão do Agravo de Instrumento nº 1003533-35.2021.8.11.0000 fixou prazo para desocupação do imóvel, mas nada decidiu sobre o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, conforme prevê o artigo 538, § 2º, do CPC/15 c/c 1.219 do CC.

Assevera que ao permitir que os agravados assumam a posse do imóvel sem a realização de perícia sobre as benfeitorias necessárias e úteis, permitirá a modificação do estado da prova, violando os artigos 7º e 8º do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 132373183).

Ao apresentar a contraminuta, os agravados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso sob a alegação de que foi interposto contra decisão de mero expediente, que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC/15, contra a qual não cabe agravo de instrumento.

Aduz que a matéria em discussão no presente recurso já foi enfrentada em decisões anteriores não podendo ser novamente objeto de recurso.

No mérito, refuta os argumentos do agravo, requerendo o seu desprovimento (ID 135538688).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar a contraminuta, os agravados alegaram que
a matéria em discussão no presente recurso (prévio pagamento das benfeitorias úteis e necessárias) já foi enfrentada em decisões anteriores, não podendo ser novamente objeto de recurso.

Todavia, tal questão confunde-se com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os agravados suscitaram ainda preliminar de não conhecimento do recurso sob a alegação de que foi interposto contra decisão de mero expediente, contra a qual não cabe agravo de instrumento.

Em que pese o rol do artigo 1.015 do CPC/15 trazer as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 988
), portanto de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, fixou tese no sentido de que do referido rol deve ser interpretado de maneira mitigada, a fim de permitir o manejo de recurso em face de situações processuais que evidenciem a inutilidade da análise da questão pelo Tribunal quando do julgamento de eventual e futuro recurso de apelação, tudo em observância as normas fundamentais do devido processo constitucional, "
in verbis
":

"
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido
." (STJ – REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)(g.n.)

Da leitura da tese acima, denota-se que o elemento central para se admitir o agravo de instrumento nos casos não previstos no CPC/15 é a urgência, a qual se caracteriza por meio da constatação, no caso concreto, da impossibilidade de se aguardar futura reanálise da questão quanto do manejo de eventual apelação, sob pena de caracterização inutilidade futura do julgamento do recurso diferido.

No caso, trata-se de uma decisão saneadora de ação de rescisão de contrato com reintegração de posse em que foi concedida, em sede de agravo de instrumento, a tutela provisória de urgência em favor dos vendedores do imóvel litigioso, buscando a compradora/requerida o prévio pagamento das benfeitorias para desocupação da propriedade.

Neste contexto, ainda que a questão acerca das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação se refira um dos pontos controvertidos fixados pela douta magistrada singular na decisão saneadora agravada, verifica-se que a recorrente busca a respectiva indenização como condição para o cumprimento da medida liminar concedida na ação, o que torna urgente a sua análise.

Assim, necessário o conhecimento do agravo a fim de clarificar tal questão, sob pena de tornar-se inútil o seu exame em sede de apelação, quando já esgotada a fase probatória.

Desta feita, a despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, por ter sido levantada pela parte como condição ao cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, a questão relativa ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel litigioso, autoriza a interposição do agravo de instrumento, segundo a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo
Tema 988 do STJ
.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os autores, ora agravados, ajuizaram a ação de origem visando a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com a parte agravante, em razão de as parcelas contratadas não terem sido quitadas integralmente pelos requeridos a partir de 20/05/2011, além da cessação do pagamento a partir da parcela vencida em 20/05/2015.

Requereram a concessão de tutela de urgência para que fossem reintegrados na posse dos imóveis ou, alternativamente, para determinar que os requeridos/agravante pagassem o equivalente ao arrendamento das áreas rurais.

A tutela provisória de reintegração de posse foi concedida por decisão unânime no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003533-35.2021.8.11.0000, de minha relatoria.

Verifica-se que contra a decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos da ação, a requerida/agravante opôs embargos de declaração, requerendo, em síntese, que o prazo de 30 dias para devolução do imóvel somente tivesse início após o pagamento, pelos autores/agravados, do valor a ser apurado na prova pericial a título de benfeitorias úteis e necessárias.

Pois bem.

Consoante relatado, alega a agravante que
a decisão agravada violou os artigos 538, § 2º, do CPC/15 c/c 1.219 do CC, ao fixar prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio sob pena de reintegração de posse, sem assegurar o seu direito à retenção do imóvel até a indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

Contudo, consoante se verifica do acórdão (Agravo de Instrumento nº 1003533-35.2021.8.11.0000) de minha relatoria, que determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da lide, a expedição do mandado não foi condicionada à retenção de benfeitorias, conforme a ementa e parte dispositiva do voto condutor:

“
EMENTA

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA VIA RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CONFESSADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA VULTOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

Se a primeira decisão deixou claro que a qualquer momento, após a apresentação da contestação, poderia ser apreciado o pedido liminar, esclarecendo o juiz singular que embora demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, não haveria perigo de dano em aguardar a defesa da parte demandada, não podem ser os autores prejudicados por aguardarem a apresentação da contestação para requerer a tutela provisória, inexistindo, no caso, preclusão.

Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos para a reintegração da posse do imóvel negociado, notadamente pelo caracterizado inadimplemento confessado do requerido, bem como pela existência de dívida vultosa do comprador, suficiente para comprometer o resultado útil processo, há que ser concedida a tutela de urgência para a reversão da posse em favor do vendedor, sob pena de se avolumar cada vez mais o montante inadimplido e seus consectários contra a própria parte agravada.-

[...]

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para conceder a tutela provisória de urgência e determinar a reversão provisória da posse dos imóveis registrados no CRI de Primavera do Leste-MT sob as matrículas de nº 7.739 e 7.738 aos agravantes, até julgamento final da ação, devendo ser expedido mandado liminar para essa finalidade, concedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária sob pena de mandado coercitivo com força policial.

É como voto.
-”

Assim, não há dos autos, ao menos em sede de análise de cognição sumária, nada a amparar a pretensão da agravante quanto à retenção das supostas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação.

O que se verifica, em verdade, é que a agravante está se utilizando de tal questão como mero artifício para protelar o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, o que não deve ser admitido.

Ademais, insta salientar que a apuração de eventual valor a ser pago relativamente às melhorias implementadas na propriedade depende de perícia técnica e de dilação probatória, a fim de se constatar também se a posse após o inadimplemento lhe dá o direito à pretendida retenção – o que evidencia a inviabilidade do seu condicionamento ao cumprimento da medida liminar, a qual foi concedida justamente para

reduzir o prejuízo de ambas partes – dos autores (que além de privados da posse do imóvel estão impossibilitados de receber eventuais frutos civis) e da parte requerida (que já não possui condições de quitar a obrigação assumida e possivelmente terá dificuldade de arcar com a renda pela fruição indevida do bem).

Desta feita, há de ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022